Tribunal: TJDFT
Processo: 0705329-16.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Apelação civil. Ação de declaração de usucapião. Extinção sem resolução do mérito. Coisa julgada. Não configurada. Teoria da tríplice identidade. Extinção prematura do feito. Recurso conhecido e provido

I. Caso em exame
1. Apelação civil em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por reconhecimento de coisa julgada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há coisa julgada entre ação de usucapião e ação de nulidade de doação, quando ambas envolvem o mesmo imóvel.
III. Razões de decidir
3. Para a caracterização da coisa julgada, nos termos do art. 337, §§ 1o, 2o e 4o, do CPC/2015, é necessária a tríplice identidade: mesmas partes, pedido e causa de pedir.
4. As ações comparadas não possuem as mesmas partes, pedido e causa de pedir, ainda que o imóvel seja o mesmo.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A caracterização de coisa julgada exige a identidade simultânea de partes, pedido e causa de pedir. Não havendo essa tríplice identidade, não se aplica o instituto.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, I e V e 337, §§ 1o, 2o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1874473, Rel.: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 6.6.2024.